Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE TESES DEFENSIVAS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de habilitação de crédito, pela qual fora indeferido o pleito de habilitação, mas determinada a reserva de bens para garantia do pagamento ao credor.
2. O pedido de habilitação de crédito é procedimento incidental, não contencioso, no processo de inventário e não comporta dilação probatória e cognição exauriente. Assim, ante a resistência dos herdeiros ao pedido de habilitação deve a questão controvertida ser apreciada em demanda própria, cabível nesse caso, a reserva de bens suficientes para a solução do débito (artigo 643, parágrafo único do Código de Processo Civil). Precedentes do TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.